Tribunal: STF
Processo: AI 645142
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Inovação recursal. Impossibilidade. ICMS. Empresa de construção civil. Diferencial de alíquotas. Impossibilidade da exação. Precedentes.



    1. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos.



    2. Empresas de construção civil adquirentes de mercadorias em outro Estado - para as empregar em suas obras - não estão sujeitas ao recolhimento da diferença em razão da cobrança de alíquota maior de ICMS exigida pelo Estado destinatário.



    3. Agravo regimental não provido.